Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SAÚDE. ÓRTESE. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. OBEDIÊNCIA A CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, órtese para a perna direita (tornozelo), nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular, às expensas do réu, até a plena recuperação da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes).
2. Na origem, afirmou o agravante que foi diagnosticado com corpo flutuante em articulação (CID: M240), varizes dos membros inferiores (CID: 183) e sequelas de traumatismo de nervo do membro inferior (CID: T93.4+M19.9+E14.9+110), e possui comorbidades consistentes em artrose no joelho direito, diabetes e HAS. Sustentou que, atualmente, apresenta dificuldades de mobilidade (grau severo), problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais (grau moderado), além de dores e desconforto (grau severo), conforme destacado no relatório médico acostado aos autos. Por tais razões, necessita do uso de órtese na perna direita para controlar os sintomas e para recuperação da sua saúde e bem-estar. Alegou que a demora no recebimento do tratamento gera/incrementa o risco de agravamento do quadro geral de saúde, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, órtese para a perna direita (tornozelo), nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o Distrito Federal seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (ID 58537757). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59393974). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso (ID 60063661).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 58962346.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Não foi demonstrado nos autos que a não realização imediata dos procedimentos vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante. Em que pese o relatório médico destacar que a demora na realização do procedimento cirúrgico de que necessita o autor pode causar dor e desconforto, constou informação no sentido de não haver risco à vida, membro ou função ou mesmo que se trata de emergência médica. Consta dos autos, conforme informações prestadas pelo Núcleo de Produção de Órteses e Próteses que o agravante está regularmente cadastrado no Programa de Órteses e Próteses da SES-DF desde 06/06/2022 e recebeu desse Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP): 1 (uma) Bengala Canadense em 08/12/2022; 1 (um) par de Palmilha Preventiva sob Medida em 04/05/2023; 1 (um) par de Calçado Especial em 04/05/2023 e 1 (uma) unidade de Órtese Suropodálica Sem articulação Adulto para Perna Esquerda em 17/10/2023. Informa o documento citado que o agravante encontra-se na fila de espera para o recebimento de Órtese Suropodálica Articulada Adulto para perna Direita, avaliado em 21/12/2023, na 1a posição da fila de espera (58531238, p. 35/40).
7. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal.
8. No ponto, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento do pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal, mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.